Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Processo : 0721886-76.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 125476057 e 127077156 dos autos originários n. 0705672-53.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o destaque de honorários contratuais em favor da sociedade de advogados agravante. A agravante relata que foi contratada pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados da entidade sindical em ações coletivas. Sustenta que a autorização da substituída quanto ao destaque dos honorários contratuais ocorreu por meio de decisão da Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata revela a concordância dos associados com os honorários advocatícios propostos. Defende seu direito à percepção de honorários contratuais sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, em razão de sua atuação exitosa na fase de conhecimento, sob pena de gerar enriquecimento ilícito por parte da agravada Maria Miralinda. Afirma a desnecessidade de pactuação individual com cada um dos filiados, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Anota que negar tal pedido é impedir que os sindicatos contratem advogados a fim de ajuizar ações na qualidade de substitutos processuais de seus representados, em flagrante afronta ao disposto no art. 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, enfraquecendo o direito social relativo à proteção dos trabalhadores. Aponta o periculum in mora decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas e do risco de pagamento das requisições de pagamento sem o destaque colimado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários no percentual de 20% e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. De fato, o art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato. Além disso, não bastasse a clara previsão legal, a jurisprudência tem admitido o exercício dessa faculdade na hipótese de execução individual de sentença coletiva, movida em face da Fazenda Pública, como ilustra o seguinte precedente julgado por esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. POSSIBILIDADE. 1. No caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que teve por incabível a fixação de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, não impugnada pelo ente público, com fundamento no art. 85, §7o, do CPC e indeferiu o destaque dos honorários contratuais. 2. Consoante tema repetitivo 973 "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio." (REsp 1648238/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018). 2. É possível o fracionamento de execução movida contra a Fazenda Pública para pagamento em separado dos honorários advocatícios contratuais, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, conforme entendimento do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, com apoio da Súmula Vinculante 47/STF e do REsp 1.347.736/RS. 3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0713092-71.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019. Sublinhado) Ocorre, todavia, que a ação de conhecimento foi proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em favor de seus filiados, sendo esta entidade a contratante dos serviços prestados pela sociedade de advogados agravante. Considerando que a entidade sindical ostenta personalidade jurídica e capacidade para contrair, em seu próprio nome, direitos e obrigações, como regra, não há como responsabilizar os seus filiados pelos encargos por ela assumidos, visto que não participaram da contratação. Nessa senda, oportuno ressaltar o princípio da relatividade dos contratos, consoante o qual terceiros não envolvidos no negócio jurídico não se submetem aos efeitos do contrato. Assim, a avença só produz efeitos em relação às pessoas que dele participaram e manifestaram suas vontades. Não olvido que, no contrato, restou ajustado o pagamento de honorários advocatícios ad exitum no percentual de 20% do valor a ser pago a cada um dos beneficiários da ação coletiva. Contudo, ainda que a verba honorária considere o valor a ser recebido por cada filiado, o pagamento deverá ser buscado junto ao sindicato contratante. Aliás, o escritório agravante sequer alegou ter tentado a satisfação de seu crédito com a entidade sindical, tampouco demonstrou a incapacidade da instituição de arcar com o débito. Outrossim, não foi comprovada a concordância dos filiados com a retenção, o que, conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, constitui pressuposto para o deferimento do decote pretendido, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.806.619/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021. Sublinhado) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido. (REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019. Sublinhado) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.599.579/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já afastou a possibilidade de reconhecer a ata de assembleia geral da categoria como prova da autorização individual dos substituídos para fins de deferir a retenção de honorários contratuais sobre o montante da condenação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais (15% do crédito dos substituídos), proferida nos autos da ação de execução de sentença, ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos - ASSEPFAP/PB contra a União, referente ao direito que foi reconhecido aos substituídos ao reajuste das gratificações GDATA e GDPGTAS. II - O agravante buscou reformar a decisão com o argumento de que não há razão para que se exija nova procuração quando o feito tramitou regularmente com a procuração outorgada pela associação aos advogados, sendo a exigência extemporânea e inovadora. III - O Tribunal a quo manteve a decisão agravada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. IV - Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e alega ofensa ao art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994. Sustenta que, se as entidades associativas podem promover ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente da autorização destes, não há razão para indeferir o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, o que afasta a exigência de apresentação de autorizações individuais, uma vez que a autorização para retenção dos honorários foi aprovada em assembleia geral da categoria. V - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida. VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: "[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.671.716/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020. Destacado) Portanto, à luz de uma cognição sumária, não sobressai a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator